Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 215-A, cumulado com o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, da Lei no 11.340/2006. A Defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal e fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, bem como o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se há provas suficientes de autoria e materialidade para embasar a condenação do réu pela prática do delito de importunação sexual descrito na denúncia; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena; e (iii) verificar a possibilidade de excluir a condenação por danos morais ou reduzir o valor indenizatório arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados com violência sexual, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque se refere a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina.
4. O acervo probatório constante dos autos, em especial os depoimentos coesos e firmes da vítima, tanto na fase policial quanto judicial, corroborados pelo depoimento da testemunha, comprova, de forma suficiente, a materialidade e autoria do delito de importunação sexual, sendo inviável o acolhimento do pleito defensivo absolutório.
5. Não se verificam incorreções na aplicação da pena que justifiquem a sua revisão.
6. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). Ausentes dados relacionados às condições do ofensor, e diante das circunstâncias do crime, cometido pelo padrasto da vítima, considera-se razoável e proporcional a indenização mínima de R$1.200,00 pelos danos morais ocasionados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, 61, inciso II, alínea "f"; 215-A; 226, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: Tema 983, STJ.